Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO COPORAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVADA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, sobretudo pelas conclusões do laudo pericial, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. 1.1. Incabível a desclassificação para a modalidade culposa, quando o dolo de lesionar o ofendido resta demonstrado diante do quadro fático apresentado nos autos.

2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente, hipótese dos autos. 2.1. Não havendo comprovação da alegada retorsão imediata, que consta apenas de depoimento extrajudicial da acusada, não há espaço para acolher a tese defensiva.

3. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Recurso conhecido e desprovido.